Tribunal: TJSP
Processo: 1054895-24.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015 – Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– Não se admitem embargos de declaração à vista do não preenchimento das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015.

– O prequestionamento de matéria, para interposição de outros recursos, não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015 – Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– Não se admitem embargos de declaração à vista do não preenchimento das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015.

– O prequestionamento de matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o assunto se encontra previamente decidido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n. 1054895-24.2019.8.26.0002/50000 Osasco Voto n. 20.847
Registro: 2020.0000761996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1054895-24.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante TAM
- LINHAS AÉREAS S/A, são embargados FATIMA DA SILVA XAVIER BISTAFA e
GABRIELA IZOLINA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1054895-24.2019.8.26.0002/50000 Osasco Voto n. 20.847
-- voto n. 20.847 --
Embargos de declaração n. 1054895-24.2019.8.26.0002/50000
Embargante: Tam Linhas Aéreas S/A
Embargadas: Fatima da Silva Xavier Bistafa e outra
Comarca: São Paulo (5a Vara Cível do Foro de Santo Amaro)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do
CPC/2015

Inexistência

Acolhimento
do
recurso

Impossibilidade:
Não se admitem embargos de declaração à vista do não
preenchimento das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e
parágrafo único do CPC/2015.
O prequestionamento de matéria, para interposição de outros
recursos, não tem cabimento quando o assunto se encontra
previamente decidido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por TAM
Linhas Aéreas S/A ao v. Acórdão a fls. 158/165 que, por
votação unânime, deu provimento ao recurso interposto pelas autoras.
Embarga
tempestivamente
a
ré/apelada,
alegando omissão no Acórdão, não se conformando com a decisão.
Sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso ao desconsiderar o elevado
valor fixado à título de indenização por danos morais, tendo em vista a
ausência de forte sofrimento, causando o enriquecimento ilícito das
embargadas.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1054895-24.2019.8.26.0002/50000 Osasco Voto n. 20.847
Pugna pelo acolhimento dos embargos, pre-
questionando-se a matéria.
É o relatório.
I. Não existe no v. Acórdão embargado
obscuridade, contradição ou omissão, ou erro material. Restaram bem
fundamentados os motivos pelos quais ao recurso foi dado parcial
provimento.
Conforme se verificou dos autos, o acórdão
deu provimento ao recurso das embargadas, entendendo pela majoração
do quantum fixado a título de indenização por danos morais, pois houve
um atraso de mais de 15 (quinze) horas, devendo a companhia área se
responsabilizar pelos transtornos ocorridos às autoras.
Assim, como se vê, os presentes embargos
não se amoldam às hipóteses elencadas no artigo 1.022, incisos I, II, III e
parágrafo único, do Código de Processo Civil 20151. Eles guardam, na
realidade, intuito evidentemente infringente, uma vez evidenciado que a
matéria foi amplamente analisada pelo v. Aresto, sendo que o presente
recurso pretende a alteração do julgado, mas a tanto não se prestam os
embargos.
E o prequestionamento de matéria, para
interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o assunto se
1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -- Ausência absoluta de referência à omissão,
contradição ou obscuridade -- Embargos que expressamente pretendem o reexame da
matéria já apreciada -- Inadmissibilidade -- Embargos rejeitados. (Embargos de
Declaração n. 874.140-2/01 - São Paulo - 12a Câmara de Direito Privado - Relator:
Amado Faria - 01.06.05 - V.U.).

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1054895-24.2019.8.26.0002/50000 Osasco Voto n. 20.847
encontra previamente decidido2, como no caso. Há entendimento inclusive
no sentido de que, mesmo para fins de prequestionamento, é
imprescindível a existência de omissão, obscuridade ou contradição no
acórdão:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Prequestionamento - Necessária observância dos limites traçados
pelo artigo 535 do Código de Processo Civil - Reexame da causa -
Inadmissibilidade - Recurso que visa apenas ao esclarecimento
de dúvidas ou supressão de omissões, contradições ou
obscuridades - Embargos rejeitados. Mesmo nos embargos de
declaração com fins de prequestionamento, devem-se observar os
lindes traçados no artigo 535 do Código de Processo Civil
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso
não é meio hábil ao reexame da causa3.
Por fim, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o Órgão Julgador não está
obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos legais suscitados
2 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -- Prequestionamento -- Necessária observância dos limites
traçados pelo artigo 535 do Código de Processo Civil -- Reexame da causa Inadmissibilidade --
Recurso que visa apenas ao esclarecimento de dúvidas ou supressão de omissões, contradições ou
obscuridades -- Embargos rejeitados. Mesmo nos embargos de declaração com fins de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no artigo 535 do Código de Processo
Civil (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa (Embargos de
Declaração n. 248.062-5 -- São Paulo -- 4o Grupo de Câmaras de Direito Público -- Relator: Celso
Bonilha - 25.09.02 - V.U.).
3 Embargos de Declaração n. 248.062-5; 4o Grupo de Câmaras de Direito Público; Rel. Des. Celso
Bonilha; j. em 25.09.02.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1054895-24.2019.8.26.0002/50000 Osasco Voto n. 20.847
pelas partes, máxime quando já tiver decidido a questão sob outros
fundamentos4. Nesse sentido, confira-se o v. Aresto proferido sobre a
matéria, verbis:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO DE REEXAME.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando "houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;" ou "for
omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal."
(artigo 535 do Código de Processo Civil).
2. [...]
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de
matéria já decidida, sendo certo que a pretensão de ver a
rediscussão do tema à luz dos argumentos reinvocados,
alegadamente relevantes para a solução da quaestio juris, na
busca
de decisão que lhe seja favorável, apresenta-se
manifestamente incabível em sede de embargos declaratórios,
cujos limites encontram-se previstos no artigo 535 do Código de
Processo Civil.
4. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no
sentido de que o magistrado não está obrigado a se pronunciar
sobre todas as questões suscitadas pela parte, máxime quando
já tiver decidido a questão sob outros fundamentos (cf.
EDclEDclREsp 89.637/SP, Relator Ministro Gilson Dipp, in DJ
18/12/98).
5. [...]
6. Embargos rejeitados5.
Por estas razões, não se pode dar provimento
aos embargos opostos.
4 Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “É cediço, no STJ, que o juiz não fica
obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos
indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou
motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu” (AgRg nos EDcl no Ag n.
1.386.050/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 21.06.2011).
5 EDcl no RMS n° 11732/GO Embargos de Declaração do Recurso em Mandado de Segurança n°
2000/0022455-3 Relator Ministro Hamilton Carvalhido 6a Turma do STJ j. 18/09/2003.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1054895-24.2019.8.26.0002/50000 Osasco Voto n. 20.847
II.
Ante
do
exposto,
rejeitam-se
os
embargos de declaração.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --